Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722735-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LEITAO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação à pena de litigância de má-fé, suscitado em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator